Tribunal: TJSP
Processo: 0003348-59.2007.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Determinação, em sede de Agravo de Instrumento em Recurso Especial, de novo julgamento do recurso - Duplicata mercantil – Título causal que tem supedâneo em compra e venda mercantil ou de prestação de serviços – Protesto – Comprovante de entrega das mercadorias devidamente assinado – Ausência de impugnação quanto à veracidade

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Determinação, em sede de Agravo de Instrumento em Recurso Especial, de novo julgamento do recurso - Duplicata mercantil – Título causal que tem supedâneo em compra e venda mercantil ou de prestação de serviços – Protesto – Comprovante de entrega das mercadorias devidamente assinado – Ausência de impugnação quanto à veracidade das assinaturas apostas – Regularidade das duplicatas sacadas – Pedido reconvencional – Uma vez comprovado o inadimplemento, afigura-se, de rigor, a condenação da autora-reconvinda ao pagamento dos valores estampados nas cártulas objeto do protesto – Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003348-59.2007.8.26.0526, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante BRAMINAS
BRASILEIRA DE GRANITOS E MARMORES LTDA, é apelado EXPLOMARBLE
COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MARMORES LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003348-59.2007.8.26.0526 - Indaiatuba - VOTO No 2/5
VOTO No: 40374
APEL. No: 0003348-59.2007.8.26.0526
COMARCA: Indaiatuba
JUIZ 1a INST.: Sérgio Fernandes
APTE.: Braminas Brasileira de Granitos e Mármores Ltda.
APDA.: Explomarble Comercial Importadora e Exportadora de Mármores Ltda.
Apelação
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório
Determinação, em sede de Agravo de
Instrumento em Recurso Especial, de novo julgamento do
recurso - Duplicata mercantil
Título causal que tem
supedâneo em compra e venda mercantil ou de prestação
de serviços
Protesto
Comprovante de entrega das
mercadorias
devidamente
assinado

Ausência
de
impugnação quanto à veracidade das assinaturas apostas

Regularidade
das
duplicatas
sacadas

Pedido
reconvencional Uma vez comprovado o inadimplemento,
afigura-se, de rigor, a condenação da autora-reconvinda ao
pagamento dos valores estampados nas cártulas objeto do
protesto Recurso a que se dá provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Explomarble Comercial
Importadora e Exportadora de Mármores Ltda. em face de Braminas Brasileira de
Granitos e Mármores Ltda. e Valdeir Abreu Lobo, sob o fundamento de ausência de
causa para as duplicatas levadas ao protesto. Pugnou pela reparação do abalo moral
decorrente.
Devidamente citada, a litisconsorte Braminas Brasileiras de
Granitos e Mármores Ltda. apresentou contestação, em que alegou a regularidade
das duplicatas sacadas.
Ajuizada ação reconvencional, pelo qual pleiteou-se a
satisfação do débito.
Por sua vez, não obstante devidamente citado, o litisconsorte
Valdeir Abreu Lobo deixou de apresentar regular resposta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003348-59.2007.8.26.0526 - Indaiatuba - VOTO No 3/5
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 367/375 e declarada à fl. 389/391, que tornou definitiva a medida de urgência
anteriormente concedida e: a) julgou procedentes os pedidos formulados na ação
principal para declarar a inexigibilidade das duplicatas sacadas, e para condenar as
requeridas, solidariamente, ao pagamento, por danos morais, da quantia de
R$ 5.000,00, atualizada desde o arbitramento, e acrescida de juros legais, a contar
da citação; b) julgou improcedente o pedido reconvencional. Condenados os
requeridos solidariamente, quanto à ação principal, ao pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios de 20% sobre a soma dos
valores dos títulos impugnados e da indenização fixada. Quanto à ação
reconvencional, condenados os requeridos-reconvintes ao pagamento de verba
honorária sucumbencial de 10% sobre o valor atribuída à causa.
Em suas razões recursais, alega a litisconsorte Braminas
Brasileiras de Granitos e Mármores Ltda. a regularidade dos títulos sacados, ante a
efetiva compra e venda de mercadoria.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Assiste razão à recorrente.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente recurso já fora
anteriormente julgado por esta C. 16a Câmara de Direito Privado em sessão ocorrida
em 02.05.2016 (fl. 435), tendo sido proferido o v. acórdão de fl. 437/441, que não
conheceu o recurso interposto, vez que a parte recorrente se limitou a repetir as
razões já apresentadas em peça anteriormente apresentadas, o que não configura a
exigida impugnação específica.
Em sede de julgamento de Agravo de Instrumento em Recurso
Especial, todavia, o C. Superior Tribunal de Justiça entendeu ter havido o
preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, tendo determinado, por
consequência, o retorno dos autos para novo julgamento (fl. 524/526).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003348-59.2007.8.26.0526 - Indaiatuba - VOTO No 4/5
Passa-se, assim, à reapreciação do julgado.
Como é cediço, a duplicata é título causal originário da compra
e venda mercantil ou de prestação de serviços (Lei no 5.474/68), pelo qual, uma vez
provada a relação jurídica que deu origem à emissão da cambial, presume-se sua
exigibilidade.
A sua cobrança pode ser realizada pela simples apresentação
do título com aceite do sacado, ou na ausência de aceite, acompanhada do
respectivo comprovante de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço
contratado (artigos 13, 14 e 15, da Lei no 5.474/68).
Efetuado o protesto da cártula (fl. 20/21), se afigura ônus da
sacadora comprovar a efetiva entrega das mercadorias que deram azo às duplicatas
sacadas.
Respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”, consoante se
verifica das notas fiscais de no 015059 e 015081, que originaram as duplicatas objeto
do protesto (fl. 20), a entrega e o recebimento das mercadorias restou demonstrado
diante da aposição de assinaturas nos respectivos canhotos destacáveis; inexistindo
necessário incidente de impugnação quanto à veracidade das assinaturas alí
lançadas, não há que discutir a regularidade da emissão das duplicatas.
Por consequência, uma vez comprovado o inadimplemento,
afigura-se, de rigor, a condenação da autora-reconvinda ao pagamento da quantia de
R$ 29.201,21 (fl. 86), atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E. Corte
Paulista desde o vencimento das cártulas, e acrescida de juros moratórios de 1% ao
mês, a contar da citação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao pelo interposto para:
a) declarar a exigibilidade das duplicatas protestadas;
b) condenar a autora-reconvinda ao pagamento da quantia de
R$ 29.201,21, atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E. Corte Paulista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003348-59.2007.8.26.0526 - Indaiatuba - VOTO No 5/5
desde o vencimento das cártulas, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a
contar da citação.
Condenada a parte autora ao pagamento, na ação principal,
das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o
valor atribuído à causa. Quanto à ação reconvencional, condenada, ainda, a parte
autora ao pagamento de verba honorária advocatícia de 10% sobre o valor da
condenação.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR